Tribunal: STF
Processo: ARE 1263014
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o Recorrente não indicou com clareza e objetividade qual o permissivo constitucional do seu Recurso Extraordinário, limitando-se a indicar Ação Direta de Inconstitucionalidade à qual estaria ligada sua pretensão”; e (b) a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação local e no reexame de fatos e provas, incidindo, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF. 
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese: (a) a necessidade de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5.510; e (b) a não incidência da Súmula 280 desta CORTE à hipótese dos autos (fl. 1, Vol. 26)
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente